Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-38.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800442-38.2020.8.14.0107

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800442-38.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: DOM ELISEU

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO – OAB/MG 96.864

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA CONFIRMADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Mantém-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé quando se verifica que a mesma utilizou-se do judiciário para conseguir objetivo ilegal, visando à declaração de nulidade de empréstimo consignado por ela firmado, buscando ainda indenização por danos morais.

3. Recurso Conhecido e Não Provido. De Ofício reduzida a multa de litigância de má fé para 2% do valor da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOAO ALVES DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

8396223, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, além de condenar a parte autora ao pagamento de 5% sobre o valor corrigido dado a causa.

Consta de peça inicial (Id. 8396188) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi vitimada por ação estelionatária, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, através do contrato número 177060968. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 8396221), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 5% sobre o valor atribuído a causa de R$ 20.505,22.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 8396223, onde alega em apertada síntese que é pessoa idosa, semianalfabeta e, jamais contratou ou recebeu o valor do contrato. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para fins de reformar a sentença, julgando-se totalmente procedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 8396227 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2022.

Belém,( PA),

2022.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Considerando o deferimento implícito pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como, pela análise dos rendimentos auferidos pelo recorrente, DEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDO PELO AUTOR/APELANTE.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado o ajuste.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado n. 177060968 foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, através da portabilidade do contrato anterior para a instituição ré (id. 396204), além dos documentos pessoais de identificação do autor (id 8396212 – Pág. 1); da foto do autor segurando a carteira de identidade (id. 8396208 - Pág. 7); do envio de SMS de aceite pelo próprio apelante (id. 8396207 - Pág. 3); bem como, os demonstrativos de operações bancárias para quitação do contrato de empréstimo anterior (id. 8396202 - Pág. 1) e de crédito no valor residual de R$ 2.339,23 em

favor do autor ( id. 8396206 - Pág. 1)

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Por conseguinte, mantenho a condenação do autor à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Deste modo, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2022